Tribunal: TJDFT
Processo: 0756745-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
3a Turma Criminal Espécie : Habeas Corpus Criminal Número : 0756745-16.2025.8.07.0000 Impetrante : IRANEIDE DE ALBUQUERQUE CARVALHO Paciente : ISRAEL SILVA DE JESUS Desembargador Plantonista WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por IRANEIDE DE ALBUQUERQUE CARVALHO, advogada inscrita na OAB/MA no 14.827, em favor de ISRAEL DA SILVA JESUS, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos no 0727598-79.2025.8.07.0020. Em síntese, narra que o paciente foi preso preventivamente em 13/11/2025, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, e no artigo 1o, caput, da Lei no 9.613/1998. Alega excesso de prazo em razão de suposta inércia ministerial, ausência de contemporaneidade dos fatos e inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Sustenta que o Ministério Público ofereceu denúncia em 1o/12/2025 e que, em 8/12/2025, o juízo determinou o retorno dos autos ao Parquet para adequação dos núcleos típicos e fatos narrados, bem como para o desmembramento da exordial acusatória, nos termos do art. 80 do CPP. Afirma que, diante da inércia do Ministério Público, houve novo despacho em 10/12/2025 reiterando a devolução dos autos para manifestação ministerial. Aduz que foi formulado pedido de relaxamento da prisão preventiva em 15/12/2025, o qual foi indeferido em 17/12/2025 pelo Juiz de Direito da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras. Relata ainda que o paciente foi preso no Maranhão durante visita à sua irmã, portadora de distúrbio psiquiátrico, e à sua mãe, idosa e doente, asseverando que não há qualquer indício de evasão ou tentativa de obstrução do andamento processual. Por fim, argumenta que o paciente vem apresentando diversas crises de ansiedade. Pois bem. Não é caso de liminar. A concessão de liminar em habeas corpus é medida absolutamente excepcional, reservada a hipóteses em que se evidencie, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder em detrimento da liberdade de locomoção, exigindo demonstração inequívoca dos requisitos autorizadores: o periculum in mora e o fumus boni iuris. Cumpre ressaltar que a custódia cautelar encontra respaldo não apenas nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, mas também nas recentes alterações promovidas pela Lei no 15.272, de 26 de novembro de 2025, publicada em 27/11/2025, aplicável ao caso concreto em atenção ao princípio do tempus regit actum, por se tratar de norma de natureza processual. A referida legislação alterou o art. 312, acrescentando-lhe o § 3o, segundo o qual, para aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública, devem ser consideradas, dentre outras circunstâncias, o modus operandi, a participação em organização criminosa e o fundado receio de reiteração delitiva. A decisão impugnada está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, reiterando a inexistência de alteração no contexto processual que ensejou a segregação cautelar. Os aspectos do art. 312 do CPP foram expressamente considerados pelo juízo a quo, que ressaltou a necessidade de garantia da ordem pública diante do risco de reiteração delitiva e da dificuldade de aplicação da lei penal, uma vez que o paciente, denunciado pelos crimes de lavagem de capitais e organização criminosa, foi detido em outro Estado da Federação, diverso do distrito da culpa, indicando, de modo concreto, risco de evasão. Ademais, o crime de lavagem de capitais geralmente tem natureza permanente, de modo que sua consumação se protrai no tempo, não havendo falar em ausência de contemporaneidade. Outrossim, verifica-se dos autos do IP no 0715055-44.2025.8.07.0020 que o mandado de prisão foi cumprido em 13/11/2025 e a denúncia, oferecida em 1o/12/2025, foi recebida em 17/12/2025 (ID 260465090). Portanto, não há falar em inércia apta a configurar excesso de prazo na formação da culpa e consequente ilegalidade da prisão preventiva, pois o feito está tramitando regularmente, em conformidade com a complexidade da demanda. De igual modo, a análise acerca da suficiência de medidas cautelares diversas da prisão demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com o juízo sumário próprio da apreciação liminar em habeas corpus. Em suma, no juízo não exauriente próprio da liminar, não se verifica, de plano, a ocorrência de constrangimento ilegal manifesto, ausência de fundamentação concreta ou falta de contemporaneidade. Posto isso, ausentes elementos que demonstrem a plausibilidade do direito invocado, indefiro o pedido liminar. I. Brasília, 26 de dezembro de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial